Tribunal: TJSP
Processo: 2382936-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - Tutela de urgência parcialmente deferida em primeiro grau, exceto no tocante à disponibilização de profissional técnico de enfermagem - Decisão que merece subsistir - Ausência de verossimilhança das alegações - Necessidade de acompanhante ou cuidador que não se confunde com serviços de "home care" - Precedentes desta E. Corte Bandeirante e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - Tutela de urgência parcialmente deferida em primeiro grau, exceto no tocante à disponibilização de profissional técnico de enfermagem - Decisão que merece subsistir - Ausência de verossimilhança das alegações - Necessidade de acompanhante ou cuidador que não se confunde com serviços de "home care" - Precedentes desta E. Corte Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.